Tribunal: TJPA
Processo: 0007783-42.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007783-42.2020.8.14.0401

APELANTE: LUIZ RICARDO VILEMBERG MACHADO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 15 DA LEI 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO A PRISÃO EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DA DETRAÇÃO E DA NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE LIMITAÇÃO AO FIM DE SEMANA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.977.119/SP, sob a relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, a Corte Superior consolidou o entendimento de que
“
apenas em circunstâncias excepcionais, faculta-se a abordagem de pessoas e a busca pessoal por parte de agentes das guardas municipais, desde que tais ações estejam diretamente relacionadas aos propósitos da corporação
.”

2.
Assim, se a legislação autoriza que qualquer civil efetue prisão em flagrante delito, não faz sentido obstar o exercício dessa atividade aos guardas civis metropolitanos, ainda que a segurança pública não conste na sua lista de atribuições constitucionais;

3.
Entendo como suficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos neste caso, a qual está em conformidade com os ditames legais, sendo, portanto, incabível falar-se em afastamento da reprimenda.

Já quanto a detração, entendo que
tal mister deve ser feito pelo Magistrado da Vara de Execuções;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de agosto e término em 28 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
21
de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para a assinatura do acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ RICARDO VILEMBERG MACHADO
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa,
que o condenou à

pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de disparo de arma de fogo e 02 (dois) meses de detenção para o delito de resistência, em regime inicialmente aberto,
pelo cometimento dos crimes previstos nos
artigos 15 da Lei 10.826/2003 e 329 do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória, no dia 10/05/2020, na Praça do Ver-o-Rio, localizada na Avenida Pedro Álvares Cabral, o réu portava arma de fogo do tipo revólver, calibre .38 e, ao ser abordado por Guardas Municipais, se opôs ao ato dos agentes estatais efetuando um disparo para o alto.

Conforme apurou-se no inquisitório, os Guardas Municipais foram informados, por meio da Central da Guarda Municipal, que o acusado estava ameaçando pessoas na região supramencionada. Assim, ao chegarem ao local, o apelante não obedeceu a ordem e empreendeu fuga, vindo a cair da bicicleta.

O réu, então, sacou a arma de fogo e efetuou um disparo para o alto, confessando em interrogatório que a atitude tinha por finalidade intimidar os guardas. Contudo, foi dominado pelos agentes, preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, confessando os atos descritos e alegando que utiliza arma de fogo desde os seus 18 (dezoito) anos.

Em
Razões Recursais (ID 12523006 – Págs. 210/218),
a defesa alega a
ilegalidade da abordagem realizada pela Guarda Municipal
, posto que esta não integra o rol taxativo das forças de Segurança Pública presente na Constituição Federal de 1988. Desse modo, conforme argumenta, a atuação da Guarda Municipal deveria limitar-se a sua atuação de proteção de bens, serviços e instalações da cidade, sendo incompetente para realizar uma abordagem pessoal e ostensiva em desfavor do réu, sendo tal abordagem ilegal.

Além disso, argumenta que
o réu passou 100 (cem) dias preso preventivamente, porém o período não teria sido considerado pelo Magistrado em sede de detração penal
. Dessa forma, defende que o benefício deve ser estendido àqueles que tem a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, visto que, se é aplicada àquela, deve ser igualmente aplicada a esta, por ser mais branda.

Ademais, explica que o apelante trabalha com a representação de pessoas físicas e jurídicas para solução de problemas rurais nos interiores do Estado, sendo necessário realizar constantes viagens por períodos extensos. Nesse sentido, argumenta que, caso deva cumprir a pena a ele imposta de limitação de fim de semana, o réu ficaria impossibilitado de prestar seus serviços aos clientes e, por consequência, ter o seu sustento garantido.

Por fim, requer a
absolvição do réu em razão da ação dita ilegal da Guarda Municipal
e, na hipótese de não aceitação da tese anterior, que
haja a detração penal e a não aplicação da pena de limitação ao fim de semana
.

Em
contrarrazões (ID 12523014 – Págs. 227/230)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
,
mantendo-se a r. sentença prolatada.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
opina pelo
improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição em razão de ter sido a prisão efetuada por Guardas Municipais. Autoria e materialidade.

A defesa alega a
ilegalidade da abordagem realizada pela Guarda Municipal
, posto que esta não integra o rol taxativo das forças de Segurança Pública presente na Constituição Federal de 1988. Desse modo, conforme argumenta, a atuação da Guarda Municipal deveria limitar-se a sua atuação de proteção de bens, serviços e instalações da cidade, sendo incompetente para realizar uma abordagem pessoal e ostensiva em desfavor do réu, sendo tal abordagem ilegal.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente.

Quanto à materialidade do delito, há o Boletim de Ocorrências (ID 12522889 – Págs. 5/35); o Auto/Termo de Exibição e Apreensão do Objeto (ID 10213671 – Pág. 25); e o Laudo nº 2020.01.000967-BAL – Perícia de Mecanismo e Potencialidade (ID 12522892 – Págs. 65/66).

Já quanto a autoria dos fatos está elencada na prova testemunhal, produzida durante o inquérito, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Assim, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas, cujos depoimentos contam na sentença, conforme ID 12523001 – Pág. 201.

As duas testemunhas
Carlos Alberto
e
Alexandre Souza
, ambos guarda municipais, que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do denunciado, ouvidas em juízo relataram, de forma uníssona e coesa,
terem tomado conhecimento da ocorrência, por meio do telefone 153, informando que um homem estava armado em via pública, e que ao chegarem no local o acusado percebeu a presença da polícia e empreendeu fuga, em uma bicicleta, e ao ser alcançado veio a se desequilibrar, caindo no chão, e em ato continuo sacou uma arma da cintura efetuando disparo na direção dos policiais, o que não impediu fosse contido pela guarnição que se lançou sobre ele, sendo preso e conduzido até a Delegacia do Bairro da Cremação
. As testemunhas
afirmam que no momento da prisão o acusado não apresentou nenhum documento de propriedade ou posse da arma e aparentava estar revoltado com a presença de pessoas na rua diante do cenário pandêmico e que apenas uma munição foi deflagrada pela arma do réu.

O acusado, ao prestar depoimento em Juízo,
admite em parte a acusação e segundo se infere de sua versão, no dia dos fatos portava uma arma de fogo, sem registro ou porte, que ganhou de presente de um coronel reformado, e, ao sair de sua casa, em uma bicicleta, em direção ao Ver-O-Rio, percebeu um Guarda Municipal vindo em sua direção, dizendo que queria falar com ele. Nesse momento o acusado resolveu se afastar do local, achando que seu vizinho tinha informado aos policiais que estava armado, pegando sua bicicleta, porém passou a ser perseguido pelo carro da GM, e ao chegar na Pedro Alvares Cabral, se chocou com a viatura e caiu no chão. Em seguida sacou a arma que trazia na cintura e desferiu um tiro, para cima, com a intenção de assustar os policiais, achando que seria o suficiente para fugir do local. Todavia os policiais não se intimidaram e foram para cima do acusado que foi agarrado, entregando a arma. O acusado admite que não estava dentro do seu estado normal, alterado por conta da bebida e a com muita raiva.

Analisando os testemunhos acima e a própria declaração do acusado, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas foram os guardas municipais fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente.

Portanto,
não há dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia
, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava com a arma de fogo, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Ademais, quanto a alegação de que os Guardas Municipais não são competentes para efetuar prisões, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1 . Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada.

2. Não prospera a alegação de ilicitude da prisão realizada pela Guarda Civil Metropolitana, pois, conforme a moldura fática estabelecida pelas instâncias antecedes, cuja modificação é inviável em sede mandamental, os agentes foram procurados pela vítima logo após e, prontamente, passaram a vasculhar a região na tentativa de localizar o veículo utilizado pelos assaltantes durante a fuga. O carro foi prontamente localizado pelos guardas que também localizaram os dois autores do roubo no interior do automóvel, além do simulacro de arma de fogo utilizado na ação criminosa.

3. Sobre esse tema, assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal (HC 471.229/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2019).

4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

No julgamento do Recurso Especial n. 1.977.119/SP, sob a relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, a Corte Superior consolidou o entendimento de que
“
apenas em circunstâncias excepcionais, faculta-se a abordagem de pessoas e a busca pessoal por parte de agentes das guardas municipais, desde que tais ações estejam diretamente relacionadas aos propósitos da corporação
.”

In casu
, observo uma situação de prisão em flagrante, nos exatos termos do art. 302, incisos III e IV, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o acusado foi avistado por populares, portando arma de fogo em via pública e ao se deparar com os guardas municipais efetuou um disparo para cima no intuito de intimidá-los.

Assim, se a legislação autoriza que qualquer civil efetue prisão em flagrante delito, não faz sentido obstar o exercício dessa atividade aos guardas civis metropolitanos, ainda que a segurança pública não conste na sua lista de atribuições constitucionais.

Dessa maneira, quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em
in dubio pro reo
, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado.

2. Da detração e da não aplicação da pena de limitação ao fim de semana
.

Além disso, argumenta que
o réu passou 100 (cem) dias preso preventivamente, porém o período não teria sido considerado pelo Magistrado em sede de detração penal
. Dessa forma, defende que o benefício deve ser estendido àqueles que tem a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, visto que, se é aplicada àquela, deve ser igualmente aplicada a esta, por ser mais branda.

Ademais, explica que o apelante trabalha com a representação de pessoas físicas e jurídicas para solução de problemas rurais nos interiores do Estado, sendo necessário realizar constantes viagens por períodos extensos. Nesse sentido, argumenta que, caso deva cumprir a pena a ele imposta de limitação de fim de semana, o réu ficaria impossibilitado de prestar seus serviços aos clientes e, por consequência, ter o seu sustento garantido.

Requer,
a detração penal e a não aplicação da pena de limitação ao fim de semana
.

Não assiste razão a defesa.

Quanto ao afastamento a pena de limitação de final de semana, observo que o Magistrado a quo, aplicou as medidas restritivas de direitos conforme previsão legal do art. 44, §2º, do CPB, não havendo modificação a ser operada.

Colaciono:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

§ 2 o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

Assim, entendo como suficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos neste caso, a qual está em conformidade com os ditames legais, sendo, portanto, incabível falar-se em afastamento da reprimenda.

Já quanto a detração, entendo que
tal mister deve ser feito pelo Magistrado da Vara de Execuções.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo,
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
21
de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para a assinatura do acórdão

Belém, 11/09/2023